Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENDEREÇO. MEDIDA ATÍPICA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. VERIFICADO. DEFERIMENTO DEVIDO.

1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O deferimento de medidas executivas atípicas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas.

3. Restando evidenciado que foram esgotadas todas as medidas típicas voltadas à satisfação do crédito exequendo, a adoção da medida atípica pode ser autorizada.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.